Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE ARROLAMENTO DE BEM IMÓVEL – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DOS AUTORES – ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE ACERVO HEREDITÁRIO DE ELEVADO VALOR E LIQUIDEZ E CONFIGURAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS HERDEIROS – MÉRITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES – IMÓVEL OBJETO DA LIDE JÁ É OBJETO DE PROCESSO DE INVENTÁRIO PROPOSTO ANTERIORMENTE (AÇÃO CONTINENTE) - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 56 E 57 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Considerando a inexistência de acervo hereditário de elevado valor e liquidez, bem como a hipossuficiência financeira dos herdeiros, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça aos autores/apelantes é medida que se impõe. Preliminar acolhida.

2. Mérito. Não há utilidade ou adequação na propositura de processo de arrolamento de bem com o escopo de partilhar imóvel que já é objeto de ação de inventário ajuizada anteriormente, o que impõe a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito.

3. Nos termos dos arts. 56 e 57 do Código de Processo Civil, havendo a continência, se a ação continente (mais ampla) tiver sido ajuizada anteriormente, o julgador proferirá sentença sem resolução de mérito no processo relativo à demanda contida (mais restrita).

4. Apelo parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade da justiça em favor dos autores/apelantes.